Tribunal: TJDFT
Processo: 0753651-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753651-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ISABEL CRISTINA CUNHA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE em face da r. decisão (ID 255390071, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Isabel Cristina da Cunha, deferiu a medida liminar para determinar “à autoridade coatora e à banca examinadora (CEBRASPE) que assegurem à impetrante o direito de realizar a prova discursiva do concurso público para o cargo de Procurador do Estado de 1a Categoria da PGE/ES, a ser realizada no dia 2/11/2025, com o uso de computador com software editor de texto sem corretor Ortográfico, como adaptação razoável compatível com sua limitação funcional permanente.”. O Recorrente foi intimado a se manifestar sobre a tempestividade do Agravo de Instrumento (ID 79165878), mas ficou inerte (ID 79641650, em produção). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto a r. decisão agravada (ID 255390071, na origem), proferida em 30/10/2025, da qual o Agravante tomou ciência em 31/10/2025 (ID 255451885), data da juntada aos autos do mandado de intimação dele. A contagem do início do prazo recursal para agravar da decisão que deferiu a liminar se iniciou em 3/11/2025 e o termo final, por sua vez, ocorreu em 25/11/2025. Entretanto, o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado em 3/12/2025 (ID 79132636). Portanto, tendo sido protocolizado fora do prazo recursal e inexistindo nulidade a ser declarada, impõe-se reconhecer a intempestividade do presente recurso. Diante desse cenário, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator